Tribunal: TJMT
Processo: 0046769-09.2013.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0046769-09.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[SCANIA LATIN AMERICA LTDA - CNPJ: 59.104.901/0001-76 (APELADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 094.716.068-02 (ADVOGADO), LUIS ALFREDO MONTEIRO GALVAO - CPF: 056.329.018-82 (ADVOGADO), ROSANA RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 357.411.898-81 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA
— DIREITO TRIBUTÁRIO —

ICMS —

AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA DE MERCADORIA —

AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE E ATO DE MERCANCIA — ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL —

TEMA Nº 1.099, REPERCUSSÃO GERAL — RECURSO NÃO PROVIDO — SENTENÇA RATIFICADA.

“
Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia
”. (STF, Tribunal Pleno, ARE 1255885 Repercussão Geral, relator Ministro Presidente Dias Toffoli, julgamento em 14/8/2020).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível com remessa necessária interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 7189063) que, em
ação anulatória de débito tributário
interposta por
Scania Latin América Ltda
., julgou procedentes os pedidos iniciais para anular o Termo de Apreensão e Depósito nº1082053-0.

Em suas razões, o Apelante aduz que

“
a lavratura do TAD deu-se por estrito cumprimento da legislação tributária, com o desiderato de fazer cessar a infração tributária apontada, razão pela qual não cabe falar de nulidade
”.

Assegura que “
a Súmula nº 323 do C. STF não pode ser aplicada de modo irrestrito em relação a toda e qualquer hipótese de apreensão realizada pela autoridade fiscal, a ponto de conferir verdadeiro salvo-conduto àquele que a alega em seu favor
”.

Afiança que “
a emissão do termo em discussão como medida prevista na legislação em caso de prática de infração tributária é perfeitamente legal, devendo pois o autor submeter-se à fiscalização, a teor dos arts. 78, 113, 194 e 196 do Código Tributário Nacional
”

Requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada e julgado improcedentes os pedidos iniciais da ação anulatória originária.

Contrarrazões (Id. 7189069).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de manifestar no feito ante a ausência de interesse público na causa (Id. 7974160).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 29 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível com remessa necessária interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 7189063) que, em
ação anulatória de débito tributário
interposta por
Scania Latin América Ltda
., julgou procedentes os pedidos iniciais para anular o Termo de Apreensão e Depósito nº1082053-0.

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença analisada:

“
Com razão a requerente.

Isso porque a apreensão de veículo que serve de instrumento essencial utilizado cotidianamente na atividade fim da empresa que atua no ramo de transporte (caminhão), mostra-se ilegal. Assim o é porque inexiste circulação no sentido jurídico-tributário, não sendo correto, portanto, falar em imposto sobre circulação de mercadorias, tampouco em obrigatoriedade de apresentação de notas fiscais, daí porque se afigura indevida a lavratura do TAD n. 1082053-0 de fls. 71/73.

Ademais, os documentos de fls. 62/69 demonstram que, de fato, o caminhão apreendido faz parte do ativo fixo da empresa autora, possui CRLV, DPVAT e Licenciamento, IPVA, todos em dia, o que não me faz crer que se trate de bem em estoque, comercializável.

(...)

Nesta quadra, a procedência da demanda é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE a ação para anular o TAD n. 1082053-0, e, via de consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno o requerido ao reembolso das custas adiantadas pelas autoras e ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, I, do Código de Processo Civil. (...).
” (Id. 7189063).

Isto posto, extrai-se dos autos que a apelada/interessada Scania Latin América Ltda., ajuizou a ação anulatória em razão de ter sido lavrado contra si o TAD nº 1082053-0, em uma das viagens realizadas de processo de expansão de sua marca no território nacional, na data de 24/09/2013, no Município de Araguaia/MT, sob o fundamento de estar conduzindo uma carreta de Transbordo ATA 12000 SC, chassi 9BSP6X400D3823359, com Nota Fiscal emitida em 25/03/2013, acoplada ao veículo Scania P/250, Placa EZL 2406/SP, de sua propriedade.

A alegação é de que na operação não há incidência de ICMS ante a ausência de transferência de propriedade porquanto o veículo Scania P/250 faz parte do ativo imobilizado da empresa, devidamente documentado e emplacado, não havendo razão para exigência de nota fiscal do mesmo e incidência de ICMS na operação.

De fato, denota-se dos autos, consoante as notas fiscais n
º12146 (Id. 7189049), e nº 1219576 (Id. 7189049), comprovante de licenciamentos (Id. 7189049), Certificado de Registro e Licenciamento (Id. 7189049, Id. 7189050) consulta referente ao emplacamento da carreta (Id. 7189050, fls. 3), que tanto a carreta Transbordo ATA 12000 SC, como o caminhão Scania P/250 pertencem ao ativo da apelada/interessada.

Com efeito, em relação à exigência da nota fiscal da carreta Scania P/250, Placa EZL 2406/SP, o acompanhamento da nota fiscal consoante a Resolução do CONTRAN nº 487/2014, vigente à época dos fatos, é de quinze (15) dias consecutivos à data do carimbo de saída do veículo do pátio da fábrica ou concessionária, consoante da nota fiscal ou documento alfandegário correspondente. Vejamos:

“
O CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO - CONTRAN, usando da competência que lhe confere o art. 12, inciso I, da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro - CTB e conforme Decreto nº 4.711, de 29 de maio de 2003, que dispõe sobre a coordenação do Sistema Nacional de Trânsito, Considerando que o veículo novo será registrado e licenciado no município de domicílio ou residência do adquirente e;

Considerando o disposto no Processo nº 80001.005021/2003-00/DENATRAN, resolve:

Art. 1º O inciso I do art. 4º da Resolução nº 4, de 23 de janeiro de 1998, do CONTRAN, passa a vigorar com a seguinte redação:

'I - do pátio da fábrica, da indústria encarroçadora ou concessionária e do Posto Alfandegário, ao órgão de trânsito do município de destino, nos quinze dias consecutivos à data do carimbo de saída do veículo, constante da nota fiscal ou documento alfandegário correspondente
;'”.

Em consequência, uma vez que o veículo autuado já se encontrava devidamente emplacado, registrado e licenciado, não há razão para exigência de nota fiscal da carreta, porquanto conforme a documentação constante nos autos, ambos pertenciam à apelada/interessada, não havendo ato de mercancia na operação para incidência do tributo.

Assim, verificando as provas dos autos e os fundamentos jurídicos, constato que, além da boa fé do contribuinte realizando as informações de comprovação do bem de sua propriedade, juntando aos autos todos os possíveis documentos fiscais necessários à comprovação da operação de mero deslocamento de bem de sua propriedade para outra de outro Estado da Federação, para fins de viagens necessárias à expansão/divulgação da empresa no território nacional, não havendo a circulação jurídica de mercadoria a ensejar a cobrança do ICMS ou multa.

Na hipótese, possível é, por analogia, suscitar a observância do verbete nº 166 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, de que “
Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte
”.

Sobre o tema, recentemente foi julgado o recurso extraordinário com agravo nº 1255885/MS pelo Tribunal Mais Alto, no qual fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 1099): “
Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos,
visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia.
”.

É esta a ementa do acórdão:

Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Deslocamento de mercadorias. Estabelecimentos de mesma titularidade localizados em unidades federadas distintas. Ausência de transferência de propriedade ou ato mercantil. Circulação jurídica de mercadoria. Existência de matéria constitucional e de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. Agravo provido para conhecer em parte do recurso extraordinário e, na parte conhecida, dar-lhe provimento de modo a conceder a segurança. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia. (STF, Tribunal Pleno, ARE 1255885/MS, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 15 de setembro de 2020).

Com efeito, extrai-se do teor do acórdão da Corte Maior, que a hipótese de incidência de ICMS, de ordem constitucional, se limita aos atos de mercancia, quando há circulação jurídica do bem, com transferência de propriedade, logo, não basta o mero deslocamento físico ou econômico do bem.

Ainda, no ponto, recentemente, a Corte Suprema, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) nº 49, declarou a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei Complementar nº 87/1996 (Lei Kandir) que preveem a ocorrência de fato gerador do ICMS, quando há operação de transferência interestadual de mercadorias, entre estabelecimentos de um mesmo contribuinte. Permaneceu rígido o entendimento no STF:

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE.
ICMS. DESLOCAMENTO FÍSICO DE BENS DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO DE MESMA TITULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. PRECEDENTES DA CORTE. NECESSIDADE DE OPERAÇÃO JURÍDICA COM TRAMITAÇÃO DE POSSE E PROPRIDADE DE BENS.
AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

1. Enquanto o diploma em análise dispõe que incide o ICMS na saída de mercadoria para estabelecimento localizado em outro Estado, pertencente ao mesmo titular, o Judiciário possui entendimento no sentido de não incidência, situação esta que exemplifica, de pronto, evidente insegurança jurídica na seara tributária. Estão cumpridas, portanto, as exigências previstas pela Lei n. 9.868/1999 para processamento e julgamento da presente ADC.

2. O deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador da incidência de ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual. Precedentes
.

3. A hipótese de incidência do tributo é a operação jurídica praticada por comerciante que acarrete circulação de mercadoria e transmissão de sua titularidade ao consumidor final.

4. Ação declaratória julgada improcedente, declarando a inconstitucionalidade dos artigos 11, §3º, II, 12, I, no trecho “ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular”, e 13, §4º, da Lei Complementar Federal n. 87, de 13 de setembro de 1996.
(STF, Tribunal Pleno, ADC 49/RN, relator Ministro Edson Facchin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4/5/2021).

Em consequência, o mero deslocamento de veículo interestadual, sem gerar circulação jurídica de mercadoria, não gera a obrigação tributária. O tributo só incide quando a operação é praticada por comerciante que opere a circulação de mercadoria,
a transmissão de sua titularidade ao consumidor final
, conforme o entendimento consolidado da Corte Maior.

Logo, a sentença não merece qualquer retoque.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Estado de Mato Grosso e, em reexame,
RATIFICO
a sentença.

Majoro o percentual dos honorários advocatício para 12% (doze por cento), nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021